Tribunal: TJDFT
Processo: 0724676-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA OUTRORA DEFERIDO AO AUTOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O não atendimento à determinação de emenda à inicial, que determinou o recolhimento de custas iniciais, enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem exame do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos artigos 321, § único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil.
2. No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, a exceção prevista no §8o (arbitramento por equidade) é aplicada somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral presente no §2o, em razão do proveito econômico obtido ser inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Não sendo essa a hipótese dos autos, merece reforma a r. sentença, a fim de que seja observada a regra geral para a fixação dos honorários advocatícios.
3. Apelação cível interposta pelo autor conhecida e não provida. Apelação cível interposta pela primeira ré conhecida e parcialmente provida.